Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-60.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700323-60.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL GUEDES NUNES, RENATO RIBEIRO DA CONCEICAO, RICARDO ALMEIDA SARAIVA DE OLIVEIRA, ROBERTO NOBREGA SALGADO LIMA, RODRIGO GRANDO, ROGERIO CAMPOS BARROSO DE BRITO, RONALDO DE SOUSA RESENDE, RONDINEI ALVES RIBEIRO, THIAGO DE SOUSA CAMPOS, TIAGO DE SOUZA LIMA MENDES, THIAGO DE MORAIS PINHEIRO, VINICIUS MACHADO GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAFAEL GUEDES NUNES e outros contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido liminar no recurso foi indeferido. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o feito originário (0701011-02.2020.8.07.0018) recebeu sentença em 15/04/2020, resolvendo o mérito ao julgar improcedente o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o Agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois esta situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a tutela provisória que é objeto do recurso. Dessa forma, houve perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, razão por que JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito